Tribunal: TJDFT
Processo: 0702413-55.2019.8.07.0018
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-07-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) PROCESSO: 0702413-55.2019.8.07.0018 AGRAVANTES: A. G. S., DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL REPRESENTANTE LEGAL: RANA LETICIA DE AZEVEDO GONCALVES AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Ciente da decisão proferida pelo Superior Tribunal de Justiça, não conhecendo da Reclamação 41.687/DF, ajuizada pela DEFENSORIA PÚBLICA (ID 37094359). Retornem os autos à COREC, onde deverão aguardar o julgamento de mérito do AI 761.908 (Tema 548) e do RE 1.140.005/RJ (Tema 1.002), conforme decisões de ID 20314836 e 20314840. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A014